Tribunal: TJDFT
Processo: 0031479-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031479-88.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP DESPACHO Fica neste ato intimada a recorrida LR CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP para apresentar, caso queira, contrarrazões aos agravos de IDs 25521598 e 25521603, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Penal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024